Tribunal: STF
Processo: ARE 1543614
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ricardo Pereira Cordova, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR. SUSCITADA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL PRECEDIDO DE DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS AGENTES, SENDO APRESENTADO DIFERENTES FOTOGRAFIAS. RECONHECIMENTO RESPALDADO EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE VALORAR REFERIDO PROCEDIMENTO COMO SE PROVA TESTEMUNHAL FOSSE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A RESPEITO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. RELATÓRIOS CONFECCIONADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO, SOBRETUDO AS FILMAGENS EXTRAÍDAS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, CORROBORADOS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NO SENTIDO DE QUE OS RECORRENTES TERIAM, EM TESE, CEIFADO A VIDA DA VÍTIMA MEDIANTE DIVERSOS GOLPES DE ARMA BRANCA, ATINGINDO A REGIÃO CERVICAL, DO PESCOÇO, DO TÓRAX E DO BRAÇO. INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI. VERSÕES CONFLITANTES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. ALMEJADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A SUA ADMISSÃO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. VEREDICTO INALTERADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, com base no ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013 - paradigma do Tema de repercussão geral nº 660/STF.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    De qualquer forma, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: decisão recorrida encontra-se alinhada ao entendimentos firmado no Tema nº 660; a ausência de prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356 do STF; a necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula n.º 279.



    Salienta-se, ainda, que a parte interpôs dois recursos extraordinários na origem, tendo a segunda interposição sido inadmitida nos seguintes termos: “da percuciente análise dos autos, vislumbra-se que, após a interposição dos reclamos especial e extraordinário vinculados ao evento 21, a defesa protocolou outros dois apelos com a finalidade de impugnar a mesma decisão exarada pelo Colegiado e requereu, em petitório apartado, a desconsideração daqueles apresentados anteriormente, "pois possuem imperfeições" (evento 22). Contudo, vige em nosso sistema processual civil o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto. Assim, o direito de recorrer exauriu-se com a interposição do primeiro recurso extraordinário (evento 21), de modo que este segundo, recebido posteriormente (evento 22), revela-se prejudicado diante da preclusão consumativa”.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos firmados pela decisão recorrida que tratou do Tema nº 660 e da aplicação das Súmulas nº 282, 279 e 356 do STF, limitando-se a impugnar a preclusão consumativa. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente